Tribunal: TJDFT
Processo: 0709331-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DESPACHO Após publicado acórdão negando provimento à apelação, ITAÚ UNIBANCO apresentou os comprovantes de cumprimento da obrigações de pagar e fazer a que foi condenado (IDs 19951841 a 19951844). A prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu. Deste modo, eventual pretensão formulada deve ser analisada pelo juízo de origem. O cumprimento da obrigação configura ato incompatível com o interesse de recorrer. Assim, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e remetam-se os autos ao juiz de primeiro grau, com urgência. Brasília-DF, 24 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46